Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com Antecipação de Tutela interposto por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e NOEME DO CARMO ARAUJO, ante Decisão proferida nos autos do processo no 0733324-67.2020.8.07.0001, tramitando no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido liminar requerido. Em Decisão de ID 24141750, foi deferida a intimação por hora certa, nos moldes do art. 275 §2o, em caráter de urgência, para que assim fosse dada eficácia à liminar deferida sob Decisão de ID 21425128, no sentido de determinar que a segunda agravada (Sra. Noeme do Carmo Araújo) providencie o licenciamento referente ao exercício do ano de 2020 do veículo automotor Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante da ineficiência da intimação por hora certa, conforme acostado pelo documento ID 24251144, outra medida não resta além de intimar a parte Agravada na pessoa dos advogados constituídos nos autos da origem. Verificando os autos na origem, identifico os advogados: ANDERSON DANIEL DA SILVA BELEM – OAB/DF 36.203 – CPF: 695.322.731-15 representando o Agravado G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME na origem (Procuração ID 87552209 no processo da origem); MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ – OAB/DF 37.172 – CPF: 889.080.461-00 representando a Agravada NOEME DO CARMO ARAUJO no processo da origem (ID 87577934 no processo da origem). INTIMEM-SE os Agravados na pessoa dos advogados acima expostos, visando dar cumprimento à Decisão de ID 21425128, parte final. Ressalta-se o pedido parcialmente deferido, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que a segunda agravada (Sra. Noeme do Carmo Araújo) providencie o licenciamento referente ao exercício do ano de 2020 do veículo automotor Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021 20:07:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador